Tribunal: STF
Processo: ARE 1369271
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE CARGO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.



    - Nos termos do art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal, o gozo dos direitos políticos é condição de elegibilidade e atributo essencial para o exercício do mandato de Prefeito.



    - Hipótese na qual não merece reforma a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que não demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais” (pág. 4 do documento eletrônico 59).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 14, § 3°, da mesma Carta.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição do recurso extraordinário, procuração ou substabelecimento válido com outorga de poderes ao advogado subscritor do apelo extremo, o que inviabiliza o recurso. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de ser inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Nesse sentido, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.



    I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690-AgR/SP, Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de procuração e/ou de substabelecimento. Código de Processo Civil de 1973. Não conhecimento do recurso. Precedentes.



    1. A parte não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento quando da interposição do apelo extremo, de modo que resta ausente documento conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.253.987-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO VÁLIDO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 916.065-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Advogado subscritor das peças recursais. Ausência de procuração. Código de Processo Civil de 1973. Recurso inexistente. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 962.151/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Além disso, saliento que o substabelecimento juntado aos autos (documento eletrônico 132), após abertura de prazo pelo Superior Tribunal de Justiça para regularização processual, não sana o vício, pois foi conferido em data posterior à interposição do recurso extraordinário. Assim, no momento da interposição do apelo extremo, o subscritor do recurso não detinha poderes para a prática do ato processual, de modo que o recurso deve ser julgado inexistente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator